Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INTERDIÇÃO. Decreto Distrital no 40.817/2020. ESTABELECIMENTO DESTINADO A ESTUDO INDIVIDUALIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS ATIVIDADES SUSPENSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M2R ESPACO DE ESTUDOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0723759-34.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência, na qual requereu a sustação dos efeitos do auto de interdição no D037197-AEU, com a consequente permissão de reabertura do seu estabelecimento comercial, nos seguintes termos:
“A narrativa do auto de interdição, ora objurgado, traz a lume o fato de que a empresa fora interditada por violação ao disposto no art. 3o do Decreto governamental no 40.817/20.
Consta, do ato administrativo, que a autora exerce ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE ESTUDO.
Não se consegue precisar, desde logo, por falta de prova robusta, a respeito, se a moldura fática que motivou a autuação - atividade típica de espaço de estudo - fora concretizada, ou não, mesmo porque, nesta fase incipiente, tal fato ainda se mostra controverso.
Ocorre que a presunção de validade do ato administrativo somente é elidida por contundente prova dissonante, apta a firmar, de plano, convencimento acerca do que é alegado.
A moldura destacada no auto exprime, em tese, exercício de atividade que gera aglomeração de pessoas, o que, certamente, não se afina às medidas profiláticas para combate ao COVID-19, pandemia mundial por todos conhecida.
Nesse prumo, IMPROVEJO o pleito antecipatório, assimétrico, por ora, em relação aos ditames do art. 300 do CPC.
Cite-se, na forma legal.”
2. Na via do agravo, o recorrente relata, em síntese, que em 19 de junho de 2020, seu estabelecimento comercial foi interditado por agentes do DF Legal, ao argumento de que deveria permanecer fechado, sob a fundamentação de que o empreendimento estaria infringindo o art. 3o do Decreto Distrital no 40.817/2020.
3. Informa que seu empreendimento é um espaço no qual seus clientes alugam cabines de estudos para estudar individualmente, que oferece toda a estrutura para que seus clientes tenham condições de estudar com qualidade e conforto; que, quando muito, pode ser equiparado a uma biblioteca, atividade econômica que se encontra enquadrado em sua licença de funcionamento.
4. Destaca que o estabelecimento gera empregos, arrecada impostos e cumpre com todas suas obrigações acessórias para a manutenção da legalidade do seu empreendimento.
5. Aduz que o estabelecimento permaneceu fechado, arcando com todos os seus custos operacionais durante o período em que aconteceu o lockdown em Brasília, de 20 de março a 28 de maio.
6. Assevera que o Decreto 40.817/20, permitiu a reabertura de parte do comércio, entre eles o da parte agravante. Assegura que se adequou à regra de funcionamento de espaço mínimo de 2 metros entre os ocupantes.
7. Demais disso, afirma que realizou investimentos a fim de cumprir com os requisitos impostos no decreto para usufruir da flexibilização, como: aquisição de termômetro infravermelho, tapetes sanitizantes, circuladores de ar, EPIs para os funcionários, além da realização de diversos ajustes operacionais em função da redução do horário de funcionamento de 24h para o horário restrito do decreto, qual seja, das 9h às 17h.
8. Argumenta que a manutenção da interdição terá por efeito o encerramento em definitivo das atividades, não obstante o cumprimento de todos os cuidados possíveis para atender os seus clientes.
9. Alega que as atividades desenvolvidas em seu estabelecimento não faz parte do rol de atividades elencados no art. 3o, incisos I a XII do Decreto n. 40.817/20, enquadrando-se, portanto, no art. 5o do referido decreto, que permite o desempenho da sua atividade, desde que sejam adotadas as devidas precauções, como já vinha sendo realizado.
10. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida, haja vista que a ausência de previsão legal expressa para a interdição das atividades desenvolvidas no estabelecimento impede que a agência de fiscalização determine a suspensão de suas atividades, aliado ao grave risco de encerramento em definitivo das atividades.
11. Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão dos efeitos do auto de interdição no D037197-AEU, a fim de possibilitar a retomada do funcionamento de seu estabelecimento comercial. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
12. A decisão ID 17209607 deferiu a antecipação da tutela recursal para: (i) determinar a SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INTERDIÇÃO no D037197-AEU, lavrados pela AGEFIS (ID 17077776), e, por via de consequência de todos os efeitos dele decorrentes, e (ii) autorizar a imediata abertura e funcionamento do estabelecimento comercial da agravante, observando-se, contudo, a imprescindibilidade de adoção de todas as medidas sanitárias e de segurança prescritas pelas autoridades públicas, como forma de se evitar a propagação do Novo Coronavírus.
13. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
14. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
15. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
16. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante.
17. Isso porque, os documentos colacionados aos autos pela agravante, em especial o Certificado de Licenciamento (ID 17077774, págs. 18 a 23), demonstram que não se trata de uma instituição de ensino, mas sim de um empreendimento que oferece toda a estrutura para que seus clientes tenham condições de estudar com qualidade e conforto; que pode ser equiparado a uma biblioteca, atividade econômica que se encontra enquadrado em sua licença de funcionamento
18. Ou seja, muito embora o referido decreto distrital tenha disposto acerca da proibição do funcionamento de unidades de ensino (art. 2o) durante o período de quarentena, como forma de se evitar a disseminação da COVID-19, resta demonstrado neste momento inicial que o comércio da agravante não se enquadra na referida restrição, em razão da atividade e forma desempenhadas.
19. Outrossim, da leitura do art. 3o do Decreto Distrital no 40.817/2020, infere-se que a atividade desenvolvida pela agravante não se enquadra nas hipóteses de proibição de funcionamento ali dispostas.
20. Demais disso, o art. 5o do referido decreto excluía dessa suspensão o funcionamento do comércio em geral, não relacionado no art. 3o, nos horários estabelecidos de acordo com as tabelas indicadas nos Anexos III e IV.
21. Ressalta-se que o Decreto Distrital no 40.817/2020 foi revogado pelo Decreto Distrital no 40.939/2020, que em seu art. 3o dispõe que fica liberada toda atividade comercial e industrial do Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o (dentre as quais não se enquadra a atividade exercida pelo agravante), observadas as regras constantes da referida norma.
22. Logo, tenho que a agravante não se enquadra na atividade comercial cujo desempenho fora proibido temporariamente por decreto distrital, diante da natureza da atividade que desempenha e, sobretudo, da forma como atua, o que reduz significativamente a possibilidade de contágio e disseminação do Novo Coronavírus.
23. Relevante ressaltar que os documentos (IDs 17183246 a 17183252), as fotos, os e-mails e prints de conversas com clientes via WhatsApp constantes na petição ID 17183245 demonstram, ao menos numa seara de cognição perfunctória, que a parte agravante, além de trabalhar com um número reduzido de clientes, cumpre todos “os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; (...) VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII - utilizar máscaras de proteção facial conforme o disposto na Lei no 6.559, de 23 de abril de 2020, e o Decreto no 40.648, de 23 de abril de 2020; IX - aferir a temperatura dos consumidores;" (Grifo), conforme imposições dispostas no art. 6o do decreto.
24. Dessa forma, diante da relevância da argumentação da parte agravante demonstrada pela atividade comercial que desempenha e pela sua forma de atuação, aliada ao risco de dano caso mantida a suspensão de funcionamento do seu estabelecimento, mostra-se cabível a concessão da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de interdição objeto da demanda e, em decorrência disso, possibilitar a imediata abertura e funcionamento do estabelecimento comercial da agravante.
25. Ante o exposto, confirmo a decisão ID 17209607 e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e deferir a antecipação da tutela para: (i) determinar a SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INTERDIÇÃO no D037197-AEU, lavrados pela AGEFIS (ID 17077776), e, por via de consequência de todos os efeitos dele decorrentes, e (ii) autorizar a imediata abertura e funcionamento do estabelecimento comercial da agravante, observando-se, contudo, a imprescindibilidade de adoção de todas as medidas sanitárias e de segurança prescritas pelas autoridades públicas, como forma de se evitar a propagação do Novo Coronavírus.
26. Agravo de instrumento conhecido e provido.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.